Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. IRREGULAR. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL E DO ESBULHO. NECESSIDADE. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo a Teoria Objetiva da Posse, elaborada por Rudolf Von Ihering e parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos inerentes à propriedade sobre a coisa.
2. A Ação de Reintegração de Posse tem o escopo de restituir o justo possuidor à posse arbitrariamente perdida. Nessa esteira, importa saber quem exercia poderes sobre o bem e não quem é o proprietário ou possui título, mas não exerce faticamente a posse sobre o imóvel.
3. O conjunto probatório aponta de maneira convergente para a melhor posse do autor, o qual detinha a posse da área desde 2014, da qual foi esbulhado mediante atos de violência, praticados de forma reiterada, configurando a necessidade de proteção possessória.
4. O apelante do recurso adesivo não se desincumbiu do ônus de desconstituir o fato constitutivo do direito do autor, apresentando fato extintivo, impeditivo ou modificativo, consoante previsto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Recurso adesivo conhecido e não provido.